Tribunal: CARF
Processo: 10880.932063/2013-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCIANO BERNART
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-06-21

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.932063/2013-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.423 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
16 de março de 2021
Recorrente
COMPANHIA DE OBRAS E INFRA-ESTRUTURA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2010
COMPENSAÇÃO. ORIGEM DO CRÉDITO. ESTIMATIVA. CONFUSÃO.
SALDO NEGATIVO. ERRO SANÁVEL.
Crédito proveniente de pagamento indevido a título de estimativa não se
confunde com crédito proveniente de saldo negativo, contudo, havendo
equívoco por parte do contribuinte na DCOMP, quanto à origem do referido
crédito, e sendo este claro para os julgadores, tal erro não se constitui como
impedimento para o reconhecimento do crédito pleiteado.
RETIFICAÇÃO DE DCTF. DISPENSÁVEL QUANDO NÃO PUDER SER
FEITA. OUTRAS FORMAS DE COMPROVAÇÃO.
A retificação de DCTF, para fins de compensação, torna-se dispensável quando
não puder ser feita, podendo o crédito ser comprovado de outras formas.
COMPENSAÇÃO. IRPJ INCIDENTE NO EXTERIOR. COMPROVAÇÃO.
Havendo a comprovação de pagamento de IRPJ incidente no exterior, nos
termos do art. 26, § 2° da Lei 9.249/95, então a compensação indicada no
referido artigo pode ser feita.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar as
preliminares suscitadas e, no mérito, dar provimento ao recurso voluntário de forma a reconhecer
o direito creditório em favor da Contribuinte e homologar as compensações vinculadas até o
limite do crédito ora reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.932063/2013-45
Fl. 307
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogerio Borges,
Leonardo Luis Pagano Goncalves, Evandro Correa Dias, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Iágaro
Jung Martins, Paula Santos de Abreu, Luciano Bernart, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
1. Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de Acórdão da DRJ, por
meio do qual o referido órgão julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade
apresentada pela Contribuinte, de forma a não reconhecer o direito creditório da Manifestante,
mantendo, assim, a não homologação da compensação pretendida.

I.
PER/DCOMP e DRJ
2. Por economia e celeridade processual, transcreve-se o relatório do Acórdão
da DRJ.

A interessada acima qualificada formalizou pedido de compensação,
PER/DCOMP 25541.66887.300511.1.3.04-0080, relativo a suposto crédito de
pagamento indevido ou a maior oriundo do IRPJ pago por estimativa, código 2362,
referente ao período de apuração de 31/12/2010, com débitos declarados. O crédito
informado, no valor original na data de transmissão de R$ 44.838,92, seria
decorrente de pagamento indevido relativo ao DARF de mesmo valor, recolhido em
31/01/2011.
Por meio do Despacho Decisório, às fls. 07, a Autoridade Competente
resolveu NÃO HOMOLOGAR a compensação se fundamentando, em síntese, no
seguinte:

A contribuinte apresentou manifestação de inconformidade, às fls. 12/22,
alegando que:
- Preliminarmente, cabe mencionar que o Despacho Decisório combatido
encontra-se eivado de nulidade em razão da superficialidade da busca de
informações necessárias para sua adequada decisão, o que fere o princípio da
verdade material. Não ficou evidenciado no Despacho Decisório que a Fiscalização
procedeu a quaisquer diligências para apurar acerca da existência, ou não, do crédito
pleiteado. Isto é, não houve nenhuma investigação fiscal. Jamais poderia a
Autoridade Administrativa, baseando-se apenas no que consta nos sistemas
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

eletrônicos da RFB, desconsiderar o direito creditório detido pela Requerente sem o
levantamento e exame completo de toda a sua documentação contábil e fiscal.
- No entanto, em nenhum momento, foi a Requerente intimada a comprovar a
existência e validade do crédito oriundo de pagamento indevido de estimativa
mensal de IRPJ. Em outras palavras, não lhe foi dada oportunidade para prestar
esclarecimentos, a fim de se evitar a não homologação da compensação.
- Dessa forma, tendo em vista que não houve o empenho necessário na busca
da verdade material por parte da Fiscalização no que se refere à verificação do
direito creditório da Requerente, o que fez com que o processo investigatório fosse
superficial, deve essa C. Turma de Julgamento determinar a nulidade do Despacho
Decisório.
DO MÉRITO
- A Requerente transmitiu à RFB a DCTF, referente ao mês de dezembro de
2010, na qual informou débito de estimativa mensal de IRPJ no alor de R$
74.115,18. Ao referido débito, vinculou a Requerente os seguintes pagamentos,
efetuados em 16.02.2011 e 31.01.2011 (doc. 05), respectivamente:

- Entretanto, ao final do exercício, quando da apuração do imposto a pagar, a
Requerente adicionou ao resultado os lucros auferidos no exterior, no montante de
R$ 4.969.869,36 e deduziu o imposto recolhido no exterior, no valor de R$
1.154.407,66, o que resultou na ausência de IRPJ a pagar. Tais valores foram
espelhados na DIPJ, referente ao período. (Exceto com relação à Ficha 11, que foi
erroneamente preenchida com estimativa de IRPJ a pagar, no mês de dezembro de
2010, no montante de R$ 1.154.407,65. Tal incorreção, entretanto, não elide a
regularidade da declaração).
- Os lucros auferidos no exterior podem ser confirmados, ainda, pela análise
do Livro de Apuração do Lucro Real ("LALUR"), relativo ao ano-calendário 2010.
Ademais, a Requerente traz aos autos balancete consolidado de sociedade ligada
localizada em Cuba, donde decorrem os lucros auferidos no exterior, no valor total
de R$ 4.969.869,36. A receita (R$ 55.212.500,26), os custos e despesas (R$
38.588.734,98), as adições (R$ 26.580,10), exceto lucros no exterior, e as exclusões
(R$ 16.253.240,83), por sua vez, estão demonstrados igualmente no balancete
consolidado da Requerente, bem como na memória de cálculo da apuração do lucro
real no ano-calendário de 2010.
- Como demonstrado, tal pagamento no valor de R$ 44.838,92 é indevido,
vez que se refere a débito de estimativa mensal de IRPJ, que, após a apuração do
imposto de renda ao final do ano-calendário, com o cômputo do imposto recolhido
no exterior, tornou-se indevido, em razão da inexistência de tributo a recolher no
período.
- Ante o exposto, é de rigor o reconhecimento do direito creditório no valor
de R$ 44.838,92, a fim de que seja declarada a insubsistência do Despacho
Decisório e homologada a compensação efetuada.

Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

3. A DRJ julgou pela IMPROCEDÊNCIA da Manifestação de Inconformidade.
Em suma, o órgão julgador decidiu que a conduta do agente fiscal foi adequada, pois analisou a
declaração e a documentação e confrontou-as com os dados do sistema da Receita. Em sendo
negativa a constatação de crédito em favor da Contribuinte, informou-a. Portanto, não haveria
preterição no direito de defesa, nem irregularidades, incorreções ou omissões. Quanto ao mérito,
a DRJ decidiu que o Despacho Decisório deveria ser mantido por dois motivos. O primeiro foi
que o DARF foi “integralmente alocado a débito informado pela própria contribuinte em sua
DCTF, não retificada para correção dos erros alegados”. O segundo foi de que, mesmo que
fossem considerados erros de preenchimento, não houve comprovação do recolhimento do
imposto pago no exterior, “mediante documentação exigida pela legislação.”. Assim, não haveria
certeza e liquidez quanto ao crédito alegado pela Requerente.

II. Recurso Voluntário
4. Em face da decisão da DRJ, a Contribuinte interpôs Recurso Voluntário, por
meio do qual alegou, em suma, que: Preliminarmente, a) houve ferimento ao Princípio da
Verdade Material, pois a autoridade fiscal não teria buscado a verdade dos fatos. O agente fiscal
não teria realizado nenhuma investigação além da análise das declarações do contribuinte; b)
para que houvesse a negativa do direito creditório deveria o fisco “comprovar plenamente, por
meios seguros e irrefutáveis, a incorreção dos procedimentos da Recorrente na sua apuração”; c)
deve haver a nulidade do Despacho Decisório, para que os autos retornem à unidade de origem,
onde deve ser feita a regular instrução probatória, de forma a comprovar a existência do crédito;
Mérito, d) a Contribuinte adotou em 2010 a apuração do imposto sobre a renda na forma do
lucro real anual, com antecipações mensais. Em sua DCTF teria declarado a estimativa, portanto,
o valor a ser recolhido, entretanto, ao final do exercício, deduziu parte do imposto recolhido no
exterior, o que teria resultado na ausência de IRPJ a pagar. Os lucros do exterior teriam sido
provenientes de suas atividades em Cuba; e) de acordo com o art. 26 da Lei 9.249/95, a
Recorrente poderia compensar R$ 1.632.313,17, dos quais escolheu compensar apenas
1.154.407,66 do imposto de renda incidente no Brasil. A comprovação do imposto pago em
Cuba é feita pelo doc. 5, além disso, os lucros auferidos no exterior podem ser comprovados pela
análise do LALUR (doc. 07 da MI), pelo balancete consolidado (doc. 09 da MI) e pela memória
de cálculo da apuração do lucro real (doc. 10 da MI); f) a não retificação da DCTF não elide a
regularidade da compensação apresentada pela Recorrente. Cita o parecer normativo COSIT n°
2/2015. Ao final requer seja o Recurso recebido e dado o total provimento a ele, de forma que
seja reconhecido o direito ao crédito.
5. Não foram apresentadas contrarrazões pela Fazenda Nacional.
6. É o relatório.
Voto
Conselheiro Luciano Bernart, Relator.
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

III. Tempestividade e admissibilidade
7. Com base no art. 33 do Decreto 70.235/72 e na constatação da data de
intimação da decisão da DRJ, bem como do protocolo do Recurso Voluntário, conclui-se que
este é tempestivo.
8. Tendo em vista que o Recurso Voluntário atende aos demais requisitos de
admissibilidade, o conheço e, no mérito, passo a apreciá-lo.

PRELIMINARMENTE
IV. Infração ao Princípio da Verdade Material
9. A Recorrente alega que a autoridade fiscal, ao perceber que o sistema teria
mostrado a inexistência de crédito, deveria ter ido além na análise das declarações da
Contribuinte, para que, de forma inequívoca, pudesse comprovar que não existia direito ao
crédito. A ausência de tais procedimentos teria caracterizado infração ao princípio da verdade
material.
10. Entende-se que o argumento da Recorrente não procede. Não há previsão
legal de que a Autoridade Fiscal deva esgotar todos os meios de comprovação da existência de
crédito pleiteado em compensação. A constatação de que as alegações do contribuinte não
condizem com o seu direito são suficientes para se proceder a não homologação nos termos
feitos. Também não houve infração à Verdade Material, pois não há de se confundir Verdade
Material com ônus da prova.
11. A sistemática prevista pelo art. 74 da Lei 9.430/96 se constitui com a
apresentação de declaração de compensação por parte do contribuinte. No pedido, deve o
requerente informar o valor, a origem e demais informações necessárias à constatação e
confirmação dos créditos que servirão para compensar os débitos. Caso haja algum equívoco por
parte do requerente, que impeça a homologação da compensação, não tem o agente fiscal a
responsabilidade de proceder a diligências de forma a tentar encontrar o crédito em favor do
contribuinte. Deve sim, a autoridade fiscal informar ao requerente que o pedido não foi
homologado e o motivo. A partir disto cumpre ao pleiteante identificar qual teria sido o eventual
equívoco, seu ou da autoridade, cabendo ao contribuinte ainda demonstrar os motivos que
justificariam a reforma do despacho. No presente caso foi isto que aconteceu, a Requerente
apresentou declaração de compensação, sobre a qual a autoridade entendeu haver empecilho para
efetivar a homologação e a negou. A Recorrente apresentou Manifestação de Conformidade para
comprovar o seu direito ao crédito. Assim, não se vislumbra qualquer infração ao Princípio da
Verdade Material, devendo o argumento da Recorrente ser negado.

MÉRITO
V. Origem do crédito
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

12. Uma questão que se coloca em relação ao crédito em discussão no presente
processo é identificar a sua origem. A Contribuinte alega, inicialmente, que o crédito seria
proveniente do pagamento de estimativa mensal de IRPJ, referente ao mês de dezembro de 2010.
Entretanto, no mesmo parágrafo, a Recorrente afirma que o valor somente foi constatado com o
cômputo do imposto recolhido no exterior, após a apuração do imposto.

13. Do exposto, observa-se que não se trata de pagamento a maior de estimativa,
mas sim de crédito de saldo negativo, o que constitui origem diversa da alegada pela
Contribuinte. Apesar de serem identificados em momentos diferentes, pois o direito à devolução
a estimativa passa a existir, em regra, em momento anterior ao direito creditório do saldo
negativo, não se vislumbra que a indicação de crédito como sendo de estimativa no lugar de
saldo negativo possa inviabilizar o pedido de compensação. Isto porque a correção da origem do
crédito poderia ser feita por meio de retificadora e ainda porque a conjectura que forma o
alegado crédito não foi alterado, ou seja, os créditos e débitos da apuração anual. Também com
fundamento na Súmula 145 do CARF, cuja redação é a seguinte: A partir da 01/10/2002, a
compensação de crédito de saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que com tributo de mesma
espécie, deve ser promovida mediante apresentação de Declaração de Compensação - DCOMP.

VI. Necessidade da retificação da DCTF
14. Uma questão que se coloca sobre o tema é a necessidade de retificação de
DCTF como requisito para a realização da compensação. Tal análise é importante, uma vez que a
Recorrente afirmou que não fez a retificação da citada declaração, mas que esta não seria
requisito essencial para a manutenção do direito. Alegou ainda que, mesmo que tentasse efetuar,
não seria possível, por ter passado o prazo previsto em IN da Receita. Cita o Parecer Normativo
n° 2/2015 COSIT. A análise da necessidade também importa, pois foi um dos motivos do
indeferimento da Manifestação de Inconformidade.
15. Este Relator tem entendido que a retificação da DCTF, apesar de se tratar de
formalidade, mostra grande significância para o exercício do direito e no mais das vezes deve ser
feita, pois confere segurança e transparência à compensação, além de auxiliar a demonstrar a
certeza e liquidez exigida nos termos do art. 170 do CTN. É, no entanto, para se reconhecer que
a retificação da DCTF não é indispensável para a comprovação do crédito objeto de
compensação, que pode ser demonstrado de por meio de outras provas. Mas entende-se que isto
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

deve acontecer quando a retificadora não puder ser apresentada, acompanhando os termos do
Parecer Normativo COSIT n° 2, de 28 de agosto de 2015.

A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência
de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros
meios.

16. No caso em questão, observa-se que a DCTF faz referência ao ano-calendário
de 2010, ano que trata dos cômputos que teriam gerado o crédito. Levando em consideração o
art. 9°, § 5° da IN n° 1.110/10, em vigor à época, e depois o art. 9°, § 5° da IN n° 1.599/15, cujos
textos são transcritos abaixo, constata-se que a retificação da DCTF poderia ter sido feita no
máximo até 01/01/16.

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito de o contribuinte pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte ao qual se
refere a declaração.

Art. 9o A alteração das informações prestadas em DCTF, nas hipóteses em que
admitida, será efetuada mediante apresentação de DCTF retificadora, elaborada com
observância das mesmas normas estabelecidas para a declaração retificada.
[...]
§ 5o O direito do sujeito passivo de pleitear a retificação da DCTF extingue-se em 5
(cinco) anos contados a partir do 1o (primeiro) dia do exercício seguinte àquele ao
qual se refere a declaração.

17. Tendo em vista que a DRJ julgou o caso em 30 de novembro de 2017,
entendendo ser indispensável a retificação da DCTF, não seria mais possível à Contribuinte fazê-
la. Assim, entende-se que neste caso, em vista da impossibilidade de fazer a citada retificação,
não pode esta ser reconhecida como óbice para o exercício do direito. O mesmo pensamento se
aplica à DIPJ.

VII. Comprovação do valor pago no exterior
18. Outro motivo que justificou a improcedência da MI da Contribuinte foi de
que esta não teria comprovado o recolhimento do imposto pago no exterior. A Recorrente junta
documentação e afirma que esta comprovaria os pagamentos.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

19. O art. 26, § 2° da Lei 9.249/95 dispõe que “Para fins de compensação, o
documento relativo ao imposto de renda incidente no exterior deverá ser reconhecido pelo
respectivo órgão arrecadador e pelo Consulado da Embaixada Brasileira no país em que for
devido o imposto.”. Ainda que estes documentos tenha sido apresentados apenas no Recurso
Voluntário, pois não haviam sido produzidos antes, conforme se observa das datas dos registros
de fl. 246, e que eles não tenham sido traduzidos do espanhol para o português, o que foi feito no
contrato de fls. 278-302 (tradução juramentada às fls. 267-277), com base no Princípio da
Verdade Material e pela possibilidade da compreensão dos documentos emitidos pelo Ministério
de Relações Exteriores de Cuba (fls. 245-246 e 260-261), fazendo referência expressa aos
comprovantes de recolhimento de tributos naquele país (fls. 247-248 e 262-265), entende-se que
houve comprovação do crédito pleiteado nos termos da lei, de forma que deve ser reconhecido
tal direito em favor da Contribuinte.
20. É de se ressaltar que, de acordo com o dispositivo legal acima citado, há os
reconhecimentos da Embaixada Brasileira no país, como se colaciona abaixo a cópia dos
registtros de fls. 246 e 261.

21. Além disto, é para ser citada a Solução de Consulta COSIT n° 185, de 11 de
outubro de 2018, que possui a seguinte Ementa.

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-005.423 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.932063/2013-45

Nos casos em que a legislação do país de origem do lucro imponha a retenção do
imposto na fonte, a comprovação do imposto retido far-se-á por meio de documento
oficial do órgão arrecadador ou da fonte pagadora.
O reconhecimento do comprovante de recolhimento pelo órgão arrecadador do país
de origem do lucro e pelo Consulado da Embaixada Brasileira fica dispensado se o
contribuinte interessado comprovar que a legislação do país de origem do lucro,
rendimento ou ganho de capital, prevê que a comprovação da incidência do imposto
de renda que tenha sido pago dá-se por meio desse documento de recolhimento ou
arrecadação.

22. Às fls. 251-258, a Recorrente juntou cópia da publicação oficial da “LEY
NUMERO 77” da República de Cuba, a qual contém em seus artigos 38 e 39 (fls. 256-257) a
previsão de pagamento de imposto nos termos da Solução de Consulta acima citada. Assim,
haveria cumprimento dos requisitos também neste sentido.

VIII. Conclusão
23. Diante do exposto, voto no sentido de conhecer o Recurso Voluntário, para,
no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, de forma a reconhecer o direito creditório em favor da
Contribuinte no valor de R$ 44.838,92 de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2010.
(documento assinado digitalmente)
Luciano Bernart

Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital